Tribunal: TJMT
Processo: 1001191-97.2018.8.11.0051
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001191-97.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Poluição]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MONICA ANDRADE MOTA - CPF: 902.577.901-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – QUEIMADA URBANA – CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o).

A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. Ademais é uma obrigação
propter rem
, que adere ao título de domínio ou posse.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Monica Andrade Mota
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação Civil Pública, movida pelo
Ministério Público Estadual
, contra a Recorrente, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a Apelante “
à obrigação de fazer consistente na manutenção e limpeza periódica do lote urbano caracterizado na inicial, bem como a construção de calçada e mureta frontal, devendo medir 0,50cm de altura, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de incorrer em multa diária por dia de descumprimento; (b) à obrigação de não-fazer relativa à abstenção de utilizar fogo dentro da propriedade, sob pena de incorrer na multa prevista pela legislação municipal; e (c) ao pagamento de R$ 4.754,64 (quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos ambientais coletivos, que deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, e destinado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente
”.

A Apelante, em suas razões recursais, sustentou que não possui condições de arcar com o valor estipulado a título de ressarcimento dos danos ambientais.

Discorreu que fez a limpeza do terreno, conforme fotos do terreno juntadas nos autos, bem como que a mesma não reside na cidade de Campo Verde, sendo que não há como atribuir a responsabilidade pela queimada no local.

Requereu o provimento da Apelação para seja isenta do pagamento de indenização, bem como da construção de calçada e mureta frontal.

O Apelado, Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões, rebateu as teses e postulou a manutenção do ato sentencial (id. 39551966).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, no sentido do desprovimento do Apelo (id. 131509166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como constou do relatório,
Monica Andrade Mota
apelou da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público Estadual, contra a Recorrente, julgando procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a Apelante à obrigação de fazer para que realize a manutenção e limpeza periódica do lote urbano caracterizado na inicial, bem como a construção de calçada e mureta frontal, devendo medir 0,50cm de altura, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de incorrer em multa diária por dia de descumprimento; à obrigação de não-fazer relativa à abstenção de utilizar fogo dentro da propriedade, sob pena de incorrer na multa prevista pela legislação municipal; e ao pagamento de R$ 4.754,64 (quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos ambientais coletivos, que deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, e destinado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público instaurou Notícia de Fato, a partir do recebimento do ofício n° 94/11ã CIBM/2017, que encaminha relatórios das queimadas urbanas ocorridas no ano de 2017, causando danos à saúde dos moradores e prejuízo ao meio ambiente.

A inicial foi instruída com o relatório de Combate a incêndio emitido pela Unidade da 11a Companhia Independente de Corpo de Bombeiros de Campo Verde que comprovou a ocorrência do dano ambiental, ou seja, a ocorrência do incêndio, nos lotes 15 e 16 da Quadra 14 do Bairro São Miguel, no dia 16/08/2016, cujo documento consta as características da ocorrência, materiais e viaturas utilizados e o tempo de combate ao incêndio.

O Ofício n.o 122/2018 da Secretaria Municipal de Fazenda comprova que a Recorrente é proprietária do terreno localizado na Quadra 14, Lote 16, Bairro São Miguel (cadastrado na Prefeitura Municipal de Campo Verde), mesmo terreno onde ocorreu o incêndio.

Com base nesse Procedimento Preparatório foi ajuizada a presente Ação Civil Pública por Dano Ambiental, em face do proprietário do terreno, ora Apelante.

O Juízo singular, ao analisar a inicial da Ação Civil Pública, deferiu o pedido de tutela antecipada e julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contra esse ato sentencial recorreu a proprietária do imóvel, alegando, em síntese, que o dano ambiental que deu ensejo a Ação Civil Pública não seu deu por ação própria, vez que não reside no município de Campo Verde, e que não possui, portanto, responsabilidade pelo dano ambiental.

Além disso, afirma não possuir condições de arcar com o valor estipulado a título de ressarcimento dos danos ambientais.

Requereu o provimento da Apelação para seja isenta do pagamento de indenização, vez que Discorreu que fez a limpeza do terreno, bem como se isentada da construção de calçada e mureta frontal.

Inicialmente, registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

Ademais, tratando-se de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, na esfera penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o).

Do mesmo modo, descabe falar em responsabilidade de terceiro pelo dano ambiental, ou ausência de culpa da Apelante, pela degradação ao meio ambiente. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva a respeito do causador do dano.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUEIMADA URBANA CARACTERIZADA – RELATÓRIO TÉCNICO AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL – INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL DIFUSO – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

[...] Às pretensões ressarcitórias relacionadas a esta segunda categoria, aplicam-se igualmente as disposições específicas do direito ambiental e, por conseguinte, da responsabilidade civil ambiental (objetiva) - consignadas na Lei n° 6.938/91 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), nos moldes em que preceituado no seu artigo 14, parágrafo 1o: "Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. [...]" 2.2. A excludente de responsabilidade civil consistente no fato de terceiro, na seara ambiental, tem aplicação bastante restrita, dada a abrangência do disposto no artigo acima transcrito. Desse modo, só poderá ser reconhecida quando o ato praticado pelo terceiro for completamente estranho à atividade desenvolvida pelo indigitado poluidor, e não se possa atribuir a este qualquer participação na consecução do dano - ato omissivo ou comissivo, o que não se verifica na hipótese, consoante se infere do acórdão recorrido, o qual expressamente consignou ser o recorrente/réu "conhecedor de que as pessoas que 'limpavam' sua propriedade se utilizavam do fogo para fazê-lo, e a prática era reiterada, freqüente, "todos os anos", conforme descrito na inicial. E mesmo conhecedor do ilícito, nada fez para coibir a prática proscrita exercida em sua propriedade, tornando-se dessa forma responsável por ato de terceiro." 2.3 "Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem." [...]” (REsp 1381211/TO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 19/09/2014)

(N.U 0000627-49.2013.8.11.0007, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)

É regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. E mais: a responsabilidade se funda no fato de que quem lucra com a atividade deve responder com todos os seus riscos (CRF, art. 225, §§ 2o e 3o).

Em outras palavras, o proprietário do imóvel tem a obrigação de recuperá-lo, e esse encargo independe do fato de ter sido o próprio proprietário, ou o possuidor, o autor da degradação ambiental, porquanto decorre de obrigação
propter rem
, que adere ao título de domínio ou posse.

Assim, descabe falar que o dano ambiental identificado – queimada urbana –, não deve ser suportado pele Apelante ou não está demonstrado nos autos.

Na hipótese, é inconteste o dano ambiental pela queimada, bem como que a Apelante é a proprietária dos lotes 15 e 16 da Quadra 14 do Bairro São Miguel, onde ocorreu o dano.

Outrossim, o terreno onde ocorreu a queimada é composto por asfalto, impondo ainda que a Recorrente construa calçamento e mureta frontal para recomposição do aspecto paisagístico afetado e conservação da saúde pública, conforme disposto no artigo 77 do Plano Diretor do Município.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022